Tribunal: STF
Processo: AP 1005
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. CRIME AMBIENTAL. IMPUTAÇÃO DERIVADA SIMPLESMENTE DA CONDIÇÃO DE SÓCIO COTISTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REAUTUAÇÃO COMO INQUÉRITO.



    1. É inepta a denúncia que não estabelece a indispensável vinculação entre a suposta conduta do acusado e os eventos criminosos. Considerando a inadmissibilidade de responsabilidade penal objetiva, a simples condição de sócio-cotista não atende ao figurino exigido pelo art. 41 do Código de Processo Penal, porque prejudica o exercício da ampla defesa, cenário que reclama a extinção da ação penal mediante concessão de habeas corpus de ofício.



    2. A perfeita identidade processual autoriza a extensão dessa providência ao corréu que, alvo da mesma peça acusatória, é acusado em primeiro grau. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal.



    3. A irregularidade formal da peça acusatória não impede o aprofundamento das investigações, conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que, diante da possibilidade de envolvimento de congressista, agente detentor de foro por prerrogativa de função, a investigação submete-se à supervisão desta Suprema Corte.



    4. Questão de ordem resolvida para determinar o trancamento da ação penal, com extensão ao corréu, e a reautuação da ação penal como inquérito.